Tribunal: STF
Processo: HC 227205
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Felipe Sanches Moraes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE EM SEDE DE WRIT. DOSIMETRIA. PENABASE. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ADEQUAÇÃO. RECONHECIMENTO DA MINORANTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CONDENADO REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, "para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente." (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014). 



    3. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, ou desclassificação para o art. 28, caput, da referida Lei, demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus. 



    4. Tratando-se de condenado por delitos previstos na Lei de Drogas, o art. 42 da referida norma estabelece a preponderância dos vetores referentes a quantidade e a natureza da droga, assim como a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais elencadas no art. 59 do Código Penal. 



    5. As instâncias ordinárias, atentas às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, consideraram a quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos - 1 tijolo de maconha (106g) e 18 porções de LSD (28g) - para elevar a pena do delito de tráfico em 10 meses acima do mínimo legal. 



    6. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços,quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    7. O agravante é reincidente, logo não é possível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. 



    8. Agravo regimental desprovido.



    (HC 801.250 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, o recorrente pleiteia, em síntese, “Seja Desclassificada a imputação inicial do delito de tráfico, visto no art. 33, “caput”, da LD, para o de posse de drogas para consumo pessoal, visto no art. 28, “caput”, do mesmo diploma”. “Subsidiariamente, seja fixada a pena base no mínimo legal”, ainda “Seja reconhecida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo (2/3) ou em 1/2” com consequente fixação de “regime ABERTO ou SEMIABERTO”. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, para o eventual acolhimento da tese defensiva – desclassificação para posse de drogas para consumo próprio - seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso). Confira-se, nesse sentido, as seguintes ementas:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I – O pleito do recorrente de desclassificação do crime de tráfico para o uso próprio não pode ser acolhido nesta via, em razão da necessidade de reexame dos fatos e provas da causa, o que não se admite em habeas corpus. 



    II – Além disso, as instâncias ordinárias assentaram que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estavam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, de modo que não há falar em insuficiência de prova da traficância.



     III – Recurso desprovido.



    (RHC 109.071, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do delito para o de porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 



    1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem.



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 204.792 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 210.304 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    De outro lado, é firme a orientação do Supremo no sentido de que a presença de maus antecedentes ou de reincidência (situação ocorrente na espécie) é razão suficiente para o afastamento da causa de diminuição atinente ao tráfico privilegiado (HC 118.533, ministra Cármen Lúcia). Ilustram essa ótica os precedentes representados pelos seguintes trechos: 



    […] 3. Na hipótese, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos, porquanto o paciente ostenta maus antecedentes, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC 159.027-AgR/RS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 23.11.2018).



    (HC 194.013 AgR, ministra Rosa Weber - grifei) 



    […] 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante em razão da existência de maus antecedentes e reincidência. 



    (HC 203.290 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Finalmente, entendo pela improcedência das alegações da parte impetrante no que se refere à falta de fundamentação idônea para o aumento da pena-base.



    É que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, Ministra Rosa Weber).



    Ademais, é de se destacar a importância que a Lei n. 11.343/06 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Desta forma, verifico que o entendimento adotado pelo acórdão impugnado encontra-se em consonância com a orientação firmada por esta Suprema Corte no sentido de que “a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006” (RHC 207.992 AgR, ministra Rosa Weber).



    No mesmo sentido: HC 107.618, ministro Roberto Barroso; RHC 135.524, ministro Dias Toffoli; HC 202.816, ministra Rosa Weber e; HC 211.649, ministro Roberto Barroso, cujo trecho da ementa ora transcrevo:



    Direito penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Quantidade e natureza das drogas apreendidas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    [...]



    3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



    4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente